Tribunal: TJMT
Processo: 1023805-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023805-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.561.531-13 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais julgada improcedente, com
condenação do autor às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que
“a parte autora, não foi, ́
pessoalmente
́ intimada para a perícia médica, ao passo que se trata de ato personalíssimo desta, muito pelo contrário, o que existe é comprovação inequívoca que o mesmo ́jamais ́ teve o conhecimento, uma vez que não houve intimação pessoal da parte autora”
.

Sustenta que
“não existe nos autos a intimação pelo oficial de justiça, muito menos por AR enviado pela vara com a data e local da perícia, muito pelo contrário, o que tem é a certidão do oficial de justiça justamente que não procedeu a intimação pessoal do recorrente”
.

Aduz que
“jamais houve a intimação pessoal, restando inequívoco o fato, o que por si só demonstra o total cerceamento de defesa restando inequívoco de que a parte autora não teve o conhecimento da data e horário da perícia”
.

Pugna pela reforma da sentença e retorno dos autos à origem para sua devida intimação pessoal.

Contrarrazões no ID. 172306243.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 11/05/2019, conforme Boletim de Ocorrência e documentos médicos anexados à lide.

O juízo
a quo
determinou três vezes perícia médica para apurar a extensão do dano e graduação da lesão, agendadas para 25.04.2022 (ID. 172306205), 24.10.2022 (ID. 172306220) e 04.04.2023 (ID. 172306232).

Ocorre que, na primeira oportunidade, o AR retornou pelo motivo “não existe o número indicado”.
Na segunda tentativa a notificação retornou novamente pelo mesmo motivo.

No ID. 172306224 o autor foi intimado para que
“se manifeste acerca da devolução da Carta de Intimação, no ID. 102324242 com a informação de não existe número, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias”
. Ele se manifestou no ID. 172306225 requerendo a intimação através de oficial de justiça.

Na terceira tentativa o oficial de justiça informou que não foi possível intimar o apelante, pois não localizou o imóvel.

No ID. 172306235 o requerente foi intimado para no prazo de 05 dias comprovar nos autos o endereço correto,
mantendo-se inerte.

Assim, a Ação foi julgada improcedente devido à ausência de prova da alegada incapacidade permanente e do grau de invalidez.

O apelante busca reforma da sentença sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente para a perícia médica.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e, portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.

Neste caso, embora tenham sido designadas três oportunidades de avaliação médica, ele
não compareceu nas datas agendadas
e não forneceu endereço atualizado quando intimado.

Ademais, por força do princípio da colaboração processual (art. 6o do CPC), a parte autora e seu advogado ficam advertidos do dever de manter o endereço atualizado bem como de que
a frustação da perícia por desídia da autora gera presunção de eficácia da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sob pena de caracterização de ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC).

A esse respeito, o juízo de origem assim consignou:

“A controvérsia repousa, exclusivamente,
na existência e na extensão da invalidez permanente alegada na petição inicial. Para sua solução, diante da decisão que saneou o feito, foi determinada a produção da prova pericial.

(...)

Assim sendo,
a prova necessária para a comprovação dos fatos narrados na inicial deixou de ser produzida pela desídia da parte Requerente que, por isso, não logrou comprovar suas alegações, nos termos do que lhe é imposto pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a acarretar a improcedência da ação
.

(...)

Importa grafar que em inúmeros processos envolvendo a cobrança de seguro DPVAT, os patronos da parte Autora alegam ter “perdido o contato com seu cliente”, todavia, embora tal fato não tenha sido sucitado pelo r. causídico,
certo é que a tentativa de intimação pessoal da parte restou frustrada em razão da devolução da correspondência enviada ao endereço apontado na exordial.

Destarte,
é dever da parte atualizar o endereço declarado na inicial, sob pena de se considerar válidas intimações dirigidas ao endereço informado, se a parte não comunicou a mudança, segundo a dicção do art. 274 do CPC.

(...)

Dessa forma, por desídia da parte Autora,
não há nos autos a comprovação adequada e cabal dos danos alegados
, de sua extensão e do nexo de causalidade com o acidente”.

Logo, é evidente a não comprovação de fato constitutivo do direito postulado.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO ANTE A RECUSA DA PARTE RÉ -
DECISUM
NÃO IMPUGNADO – PRODUÇÃO DA PROVA OPORTUNIZADA DIVERSAS VEZES - NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

Se o autor é intimado diversas vezes e não comparece na perícia judicial, fica caracterizada a ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe o art. 373, I, do CPC, o que impõe a improcedência da lide.

(AP 0022198-66.2016.8.11.0041, julgamento em: 13/04/2022, sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO EFETUADA – NECESSIDADE - ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL –
RECURSO PROVIDO.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).

(AP 1012400-25.2020.8.11.0041, julgamento em: 15/02/2023, sem grifo no original)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), no entanto suspendo a exigibilidade da obrigação visto que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023